Tribunal: TJMT
Processo: 1019425-18.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019425-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLAUDETE ROZANE ROMAN ROS - CPF: 024.876.611-27 (ADVOGADO), ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 014.486.321-96 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
–

ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA –
INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Se a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de sua fundamentação capaz de alterar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT,
M.M. Fábio Petengil
, nos autos da
“Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido de Antecipação de Tutela”
nº 1001624-14.2020.811.0025 em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, que indeferiu o pedido de restabelecimento do Auxílio-doença acidentário.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que, em 31/07/2018, seu benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário), outrora concedido, por conta de seu diagnóstico de Hidrocussão ou Síndrome de Imersão, CID M.75.2 e M.77.2 e M. 56.0, foi interrompido, em razão de a perícia oficial da autarquia não ter constatado a sua incapacidade.

Expõe que não tem condições de retornar ao trabalho, porquanto está comprovadamente debilitada, já que a doença que a acomete, além de ter- lhe paralisado todo o lado direito, deixou sequelas em sua mão direita, de modo que precisa de tratamento médico, em decorrência das lesões apresentadas.

Indica que as atividades, por ela desenvolvidas, consistem em trabalho braçal, tais como serviços gerais, de forma que as referidas lesões a impedem de executar seu trabalho, bem ainda, que as dores demandam um tratamento médico contínuo.

Afirma que a incapacidade laborativa está devidamente comprovada, consoante laudos e exames anexos.

Ao final, pugna pelo
“conhecimento do presente recurso e no mérito provimento, a fim de que seja modificada a decisão da magistrada “a quo”, concedendo-se a antecipação da tutela, via recursal, conferindo-se efeito ativo ao recurso ora interposto, determinando-se o imediato restabelecimento pela autarquia agravada do benefício auxílio-doença acidentário previdenciário sob n. 615816973-4, tendo como marco inicial de restabelecimento do aludido benefício à data de 31/07/2018”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão do relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 58171964]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 67307991]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 68561475]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que indeferiu o pedido de restabelecimento do Auxílio-doença acidentário.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, cediço que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Isso porque, a questão deduzida nos autos de origem demanda dilação probatória, com o fito de se constatar a plausibilidade do direito invocado pela parte Agravante.

Em que pese a parte Agravante ter juntado aos autos os seus relatórios médicos, tais documentos não tem força suficiente para atestar a alegada incapacidade, uma vez que são unilaterais, necessitando do contraditório para sua confirmação.

Ora, sabe-se que para obtenção do auxílio-doença imperioso a convergência de três requisitos, qual seja: a condição de segurado; o cumprimento do período de carência – 12 (doze) meses e
a comprovação da doença que gera incapacidade total ou parcial e temporária
para o trabalho por período superior a 15 dias, desde que não seja pré-existente à filiação no RGPS, exceto casos de progressão ou agravamento, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 da Lei nº 8.213/91.

Logo, ausente um dos requisitos, qual seja, a comprovação da doença que gera a incapacidade, mostra-se prematura a concessão do benefício postulado.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – INVIABILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
(...) (N.U 1016843-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BAIXA DE VEÍCULO – EXTRAVIO NO PÁTIO DO DETRAN – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTI. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
. (N.U 1002282-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021